Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-36.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação versa sobre duas questões: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu; e (ii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (art. 129, §13, do Código Penal – lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
4. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, ainda que em sede inquisitorial, possui especial relevância quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, como os relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e o laudo pericial.
5. A condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais está correta, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares.
6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.